Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706458-83.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMERCIAL DE ALIMENTOS PAIVA LTDA E OUTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ANUÊNCIA OU REQUERIMENTO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ESPELHOS DE TELA DO SITAF. DOCUMENTOS UNILATERAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, observadas as causas interruptivas previstas na legislação tributária. 2. É imprescindível que o exequente comprove o requerimento ou o consentimento do contribuinte, quanto ao parcelamento do débito, para que se caracterize o ato interruptivo do prazo prescricional. A exclusiva apresentação de imagem copiada da tela de sistema interno da Administração Fiscal (SITAF), por si só, não possui aptidão para comprovar o parcelamento do débito, tampouco representa confissão de dívida realizada pelo contribuinte. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 3o da Lei 6.830/80, 151, inciso VI, 155-A, 174, parágrafo único, inciso IV, e 204, todos do Código Tributário Nacional, 373, incisos I e II, 374, 405, 489, §1o, incisos V e VI, e §3o, 493 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, asseverando que os registros no SITAF são atos administrativos que gozam do atributo de presunção de legitimidade. Afirma que o órgão julgador “ignorou a presunção de legitimidade materializada no espelho do SITAF, desconsiderando, de forma equivocada, a ocorrência dos pedidos de parcelamento e de seus cancelamentos pelo inadimplemento. Ao agir dessa forma, atribuiu inadequadamente o ônus de provar o pedido de parcelamento à Administração Pública. Ademais, ignorou a presunção de certeza, liquidez e legitimidade dos créditos apresentados em certidões de dívida ativa”. Destaca, ainda, que a decisão recorrida ofendeu a presunção de veracidade e legitimidade do documento público e sua fé pública. Pontua que o pedido de parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição nos termos do artigo 174, inciso IV, do CTN por representar ato inequívoco de reconhecimento da dívida. Discorre sobre o Tema 527 do STJ. Defende, portanto, que a tela SITAF serve como documento comprobatório do parcelamento, apto a caracterizar o reconhecimento do débito fiscal e, por conseguinte, a interrupção do prazo prescricional. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 e na OAB/MG 142.208. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, incisos V e VI, e §3o, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.200.245/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 3o da Lei 6.830/80, 151, inciso VI, 155-A, 174, parágrafo único, inciso IV, e 204, todos do Código Tributário Nacional, 373, incisos I e II, 374, 405, 493 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 e na OAB/MG 142.208. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028